Tribunal: TJDFT
Processo: 0726729-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726729-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE JARDIM PEREIRA RECORRIDO: AGUIA DOURADA COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA DESPACHO Intime-se a recorrida AGUIA DOURADA COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS LTDA para que se manifeste a respeito da petição de ID 23132942, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024